Tribunal: TJES
Processo: 0003061-22.2018.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003061-22.2018.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEANDRO HELKER DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PENA ACESSÓRIA DE SUSPENSÃO DA CNH. APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL. POSSIBILIDADE. CUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR. RECURSO PROVIDO.

1. O Magistrado suspendeu, cautelarmente, a CNH do acusado, em 12 de junho de 2018, que somente foi revogada em 06 de outubro de 2021, sendo que, na sentença, fixou a pena acessória de suspensão de CNH, por 09 (nove) meses, de modo que a sanção já restou cumprida.

2. Inobstante a ausência de previsão expressa no art. 42, do CP, é possível a aplicação da detração penal, devendo o tempo de suspensão cautelar do direito de dirigir, ser detraído da pena acessória, imposta na condenação. Precedente do TJDF.

3. Recurso provido, para extinguir a punibilidade da pena acessória do réu
,
em relação a suspensão da CNH.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0003061-22.2018.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LEANDRO HELKER DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: THALYSON SANTOS STEIN - ES33325-A, EDUARDO WILSON KIEFER - ES18056-A

VOTO

Trata-se de recurso de apelação criminal, interposto por
LEANDRO HELKER DE ALMEIDA
,
contra a r. sentença de fls. 250/256, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Aracruz-ES, que julgou procedente a denúncia, condenando-o pelo crime de homicídio culposo, na direção de veículo automotor (art. 302, da Lei nº 9.503/97), às penas de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de detenção, em regime aberto, e suspensão da CNH, pelo período de 09 (nove) meses.

Nas razões recursais (fls. 298/300), a defesa requer a aplicação da detração, com a extinção da pena acessória, de suspensão da CNH, uma vez que, cautelarmente, o acusado permaneceu privado de dirigir, por 03 (três) anos, 09 (nove meses) e 25 (vinte e cinco) dias.

Quanto ao fato, narra a denúncia que, no dia 25/07/2017, na rodovia ES 010, KM 63, em Aracruz-ES, o denunciado praticou homicídio culposo quando, negligentemente, na direção do veículo Mercedes Benz, placa MTW 5458, se distraiu com o aparelho celular, e colidiu com o caminhão de placa MSZ 6659, que encontrava-se parado na rodovia, ocasionando o óbito da vítima GIOVANI ANTONIO DE FREITAS PADILHA.

A defesa não questiona a materialidade e autoria, do crime de homicídio culposo, na direção de veículo automotor (art. 302, da Lei nº 9.503/97).

Alega, tão somente, que o acusado, durante o curso do processo, permaneceu sem licença para dirigir, que perdurou por 03 (três) anos, 09 (nove meses) e 25 (vinte e cinco) dias, período este superior a pena acessória, estabelecida na sentença, de suspensão de CNH, fixada em 09 (nove) meses, motivo pelo qual, no seu entender, deve ser aplicada a detração penal, com o reconhecimento da extinção da punibilidade.

Quanto ao ponto, tenho que razão assiste à defesa.

De fato, o Magistrado suspendeu, cautelarmente, a CNH do acusado, em 12 de junho de 2018, conforme decisão de fls. 82, que somente foi revogada, em 06 de outubro de 2021 (decisão de fls. 158).

De outro lado, verifico que, na sentença, o Magistrado impôs a pena acessória, de suspensão de CNH, por 09 (nove) meses, de modo que a sanção já restou cumprida.

Isto porque, inobstante a ausência de previsão expressa no art. 42, do CP, tenho que é possível a aplicação da detração penal, devendo o tempo de suspensão cautelar do direito de dirigir, ser detraído da pena acessória, imposta na condenação.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado do TJDF:

“(...) 3. O artigo 42 do Código Penal estabelece que computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior.

4.
Inobstante a ausência de previsão legal para a aplicação da detração penal para medidas diversas da prisão cautelar, utilizando-se interpretação analógica "in bonam partem", conclui-se que do período em que o recorrente ficou privado temporariamente de sua Carteira Nacional de Habilitação, por determinação judicial, deve ser detraída a pena acessória de suspensão ou proibição de dirigir veículo automotor.

5. Deve ser sanada a omissão no acórdão n. 1403228,
para declarar a extinção da punibilidade da pena acessória de proibição ou suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, em razão da detração do período em que o embargante ficou temporariamente privado do direito de dirigir, e determinar a restituição da Carteira Nacional de Habilitação ao recorrente.

6. Embargos de declaração providos. (grifo nosso)

(TJDF - Acórdão 1411283, 07268721020218070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 24/3/2022, publicado no DJE: 5/4/2022.)

Desta forma, tenho que o acusado já cumpriu o período de suspensão de sua CNH, determinado em sentença, motivo pelo qual, deve ser extinta a sua punibilidade, pelo cumprimento da pena acessória.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para extinguir a punibilidade da pena acessória do réu
LEANDRO HELKER DE ALMEIDA,
em relação a suspensão da CNH.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)